Tribunal: TJDFT
Processo: 0739593-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739593-57.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MASSA FALIDA INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME RECORRIDOS: ANTONIO PINHEIRO GUIMARAES JUNIOR, SOLANGE ALVES DE SOUZA GUIMARAES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO E CRÉDITO EQUIPARADO A TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA ALHEIA À DISCUSSÃO NA INSTÂNCIA PRIMITIVA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. 1. Impossibilidade do conhecimento de matéria que não foi debatida na oportunidade processual própria por ausência de contestação ao pedido de habilitação (ID 129004649), sob pena de supressão de instância e subsequente ferimento aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. 2. RECURSO NÃO CONHECIDO. A parte recorrente alega o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 337, §5o, do CPC e 8o da Lei 11.101/05, defendendo a intempestividade das impugnações do recorrido que foram apresentadas após o decurso do prazo decenal. Afirma que tanto a coisa julgada com a ausência de interesse processual são questões que hão de ser conhecidas de ofício. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no AREsp n. 2.148.058/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta afronta aos artigos 337, §5o, do CPC e 8o da Lei 11.101/05, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.144.402/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Ademais, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Ora, in casu, restou claro que a agravante deixou transcorrer in albis o prazo para contestar o pedido de homologação e retificação de crédito dos agravados, vindo, nessa oportunidade, tentar rediscutir argumentos que não foram objeto de apreciação pelo juízo a quo” (ID 45889636). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.186.439/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023